Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703079-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BIBIANA ABREU DE MORAES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para dizer, em 5 dias, sobre o seu interesse processual no presente mandado de segurança, observado que (i) o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública já foi homologado pelo Edital no 5, publicado em 31.01.2022; (ii) não há indicação precisa e específica do ato reputado ilegal praticado pela autoridade coatora, uma vez que, além de questões anuladas, a impetrante se insurge contra vários "equívocos" que afirma terem ocorrido durante o processo seletivo; e (iii) não há prova inequívoca, pré-constituída, do alegado direito líquido e certo, e a presente via eleita não admite dilação probatória. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora